Tribunal: STJ
Processo: 5019085-26.2020.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164935 - SC(2024/0311895-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A P C
ADVOGADO
: LEONARDO OSÓRIO TELES - SC035807
RECORRIDO
: F D P C
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES GARCIA - SC018846
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. BASE DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que, em apelação, incluiu a PLR na base de cálculo dos alimentos,
afastou a multa por litigância de má‐fé e manteve os demais pontos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC e do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, por omissão quanto à exclusão da PLR e à observância do art. 1.694, caput
e § 1o, do CC; e (ii) saber se a inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos
viola o
o da
e o
e § 1o, do CC, por
art. 3
Lei n. 10.101/2000
art. 1.694, caput
desconsiderar o binômio necessidade‐possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões de forma clara, objetiva e fundamentada, as questões que
delimitam a controvérsia; a análise do
IX, da CF refoge à competência do
art. 93,
STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a participação nos lucros e resultados – PLR, por ostentar natureza
indenizatória e eventual, não se incorpora automaticamente à remuneração do
alimentante, nem à base de cálculo da pensão alimentícia, admitindo-se sua
Documento eletrônico VDA55100560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e8ff222-3e0c-4c45-a2cf-f4aa7a96e8d2

incidência apenas de forma excepcional, quando demonstrado, à luz do binômio
necessidade‐possibilidade, que os rendimentos habituais são insuficientes para
atender adequadamente às necessidades do alimentando.
5. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que os alimentos fixados
em 20% dos rendimentos do alimentante, acrescidos do custeio de plano de saúde,
mostram‐se suficientes e proporcionais às necessidades dos filhos menores, que
não apresentam demandas extraordinárias, circunstância que afasta a
excepcionalidade necessária à incidência da PLR na base de cálculo da pensão
alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
Tese de julgamento:
deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Não se examina, em
recurso especial, ofensa direta a dispositivos da Constituição Federal. 3. A
participação nos lucros e resultados, por sua natureza indenizatória e eventual, não
integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos e sua inclusão depende
da comprovação de necessidade do alimentado e insuficiência dos rendimentos
habituais”.
CF,
IX; CC,
e § 1o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.694, caput
arts. 489 e 1.022;
o.
Lei n. 10.101/2000, art. 3
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.207.314/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2025;
AREsp n. 2.758.273/MS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.924.509/SP,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
9/8/2021;
REsp n. 1.719.372/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/2/2019;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.999.148/PR,
julgado em
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy
21/8/2023;
38.994/SP,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e8ff222-3e0c-4c45-a2cf-f4aa7a96e8d2

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e8ff222-3e0c-4c45-a2cf-f4aa7a96e8d2

RECURSO ESPECIAL No 2164935 - SC(2024/0311895-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A P C
ADVOGADO
: LEONARDO OSÓRIO TELES - SC035807
RECORRIDO
: F D P C
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES GARCIA - SC018846
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. BASE DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que, em apelação, incluiu a PLR na base de cálculo dos alimentos,
afastou a multa por litigância de má‐fé e manteve os demais pontos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC e do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, por omissão quanto à exclusão da PLR e à observância do art. 1.694, caput
e § 1o, do CC; e (ii) saber se a inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos
viola o
o da
e o
e § 1o, do CC, por
art. 3
Lei n. 10.101/2000
art. 1.694, caput
desconsiderar o binômio necessidade‐possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões de forma clara, objetiva e fundamentada, as questões que
delimitam a controvérsia; a análise do
IX, da CF refoge à competência do
art. 93,
STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a participação nos lucros e resultados – PLR, por ostentar natureza
indenizatória e eventual, não se incorpora automaticamente à remuneração do
alimentante, nem à base de cálculo da pensão alimentícia, admitindo-se sua
incidência apenas de forma excepcional, quando demonstrado, à luz do binômio
necessidade‐possibilidade, que os rendimentos habituais são insuficientes para
atender adequadamente às necessidades do alimentando.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

5. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que os alimentos fixados
em 20% dos rendimentos do alimentante, acrescidos do custeio de plano de saúde,
mostram‐se suficientes e proporcionais às necessidades dos filhos menores, que
não apresentam demandas extraordinárias, circunstância que afasta a
excepcionalidade necessária à incidência da PLR na base de cálculo da pensão
alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
Tese de julgamento:
deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Não se examina, em
recurso especial, ofensa direta a dispositivos da Constituição Federal. 3. A
participação nos lucros e resultados, por sua natureza indenizatória e eventual, não
integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos e sua inclusão depende
da comprovação de necessidade do alimentado e insuficiência dos rendimentos
habituais”.
CF,
IX; CC,
e § 1o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.694, caput
arts. 489 e 1.022;
o.
Lei n. 10.101/2000, art. 3
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.207.314/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2025;
AREsp n. 2.758.273/MS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.924.509/SP,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
9/8/2021;
REsp n. 1.719.372/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/2/2019;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.999.148/PR,
julgado em
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy
21/8/2023;
38.994/SP,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. P. C., com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos de ação de divórcio litigioso c/c
partilha de bens, regulamentação de visitas e alimentos.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.963-1.964):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PARTILHA
C/C
DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS À INICIAL E
DE IMPROCEDÊNCIA DAQUELES CONTIDOS NA RECONVENÇÃO.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

INCONFORMISMO DA PARTE RÉ, COMPOSTA PELA EX-CÔNJUGE E
PELOS FILHOS DAS PARTES, MENORES DE IDADE. PRETENDIDA A
CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL À GENITORA. REJEIÇÃO.
GUARDA COMPARTILHADA QUE VAI AO ENCONTRO DOS INTERESSES
DOS INFANTES. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS NESSE
SENTIDO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS ÀS
CRIANÇAS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADES
DOS
FILHOS
PRESUMIDAS EM RAZÃO DA TENRA IDADE. POSSIBILIDADES DO
ALIMENTANTE. GENITOR QUALIFICADO COMO ADMINISTRADOR.
PENSIONAMENTO MENSAL QUE ATINGE O IMPORTE APROXIMADO DE
R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS), EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR
CENTO) DOS RENDIMENTOS DO PAI. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM
QUE SE REVELA ADEQUADO E PROPORCIONAL. PLEITO DE INCLUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS (PLR) QUE, A SEU
TURNO, DEVE SER ACOLHIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE CATARINENSE NO MESMO
SENTIDO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. REQUERIDA A EXTENSÃO DO
LAPSO TEMPORAL DO PAGAMENTO DO ENCARGO DEVIDO À EX-
CÔNJUGE. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE PREVIA A DESTINAÇÃO DA
VERBA À APELANTE PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS. PARTE QUE
NÃO DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO
APÓS ESSE PERÍODO. APELANTE QUE É JOVEM (41 ANOS), PROFESSORA
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL E, POR VONTADE PRÓPRIA,
TIROU LICENÇA NÃO REMUNERADA. ADEMAIS, PARTE QUE NÃO
RELATA PROBLEMAS DE SAÚDE OU QUAISQUER MOTIVOS QUE
ACARRETARIAM A INAPTIDÃO AO LABOR. PARTILHA DOS BENS
MÓVEIS QUE TAMBÉM DEVE SER RECHAÇADA. BENS ELENCADOS QUE
CONSTITUEM PRODUTOS INCORPORADOS NO IMÓVEL, QUE JÁ FOI
DIVIDIDO ENTRE OS LITIGANTES POR MEIO DE ACORDO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO QUE NÃO PROSPERA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA PELO APELADO. APELANTE
QUE, AO CANCELAR O PLANO DE SAÚDE E TIRAR LICENÇA NÃO
REMUNERADA, VISANDO SE MUDAR COM A FAMÍLIA PARA A CIDADE
DE
ENCONTRAVA-SE EM PLENAS CONDIÇÕES DE
CURITIBA/PR,
RESPONDER POR SEUS ATOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO.
ALMEJADO
O
AFASTAMENTO
DA
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO
INCORREU NAS CONDUTAS INSCULPIDAS NO
DO CÓDIGO DE
ART. 80
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS
INCABÍVEIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.034):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O
ARESTO. VÍCIOS DO
DO CPC NÃO CARACTERIZADOS.
ART. 1.022
REJEIÇÃO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal, pois houve
negativa de prestação jurisdicional e omissão no acórdão recorrido ao deixar de se
manifestar sobre questão essencial aventada, notadamente sobre a exclusão da
rubrica de Participação em Lucros e Resultados – PLR da base de cálculo da
pensão alimentícia, em contrariedade a precedentes invocados, e de observância do
disposto no
e no § 1o do
do Código Civil, que dispõem sobre o
caput
art. 1.694
critério legal de fixação do quantum da verba pelo binômio possibilidade-
necessidade; e
b) 3o, da
e 1.694,
e § 1o, do CC, porquanto a
Lei n. 10.101/2000,
caput
inclusão da PLR desconsidera o binômio necessidade-possibilidade e a suficiência
do pensionamento, bem como que a PLR não substitui ou complementa
remuneração e não se vincula ao princípio da habitualidade, visto que se trata de
verba de natureza indenizatória e eventual.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao incluir a PLR na base de cálculo
dos alimentos, divergiu da jurisprudência do STJ de que a verba alimentar não
deve recair sobre a PLR, uma vez que tal rubrica tem natureza indenizatória e é
desvinculada da remuneração habitualmente recebida (
e
REsp n. 1.465.679/SP
AgInt no
.
AREsp n. 1.653.510/SP)
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se exclua a PLR da base de cálculo dos alimentos devidos aos filhos menores; ou
para que se reconheça a negativa de prestação jurisdicional e se anule o acórdão
dos embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento. Pede ainda a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ofensa à Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria reexame do contexto
fático-probatório. No mérito, sustenta que a decisão se encontra em consonância
com entendimento dominante do STJ sobre a incidência da PLR na base de cálculo
dos alimentos. Pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 2.100-2.110).
O recurso especial foi admitido, com concessão de efeito suspensivo (fls.
2.119-2.122).
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento parcial e, no
mérito, pelo provimento do recurso (fls. 2.146-2.154).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
partilha de
c/c
bens, regulamentação de visitas e alimentos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, fixou guarda compartilhada, fixou alimentos aos filhos em 20% dos
rendimentos do autor, excluindo a participação nos lucros e resultados e
descontando apenas INSS e IR, sendo 10% para cada filho; confirmou alimentos
transitórios à ex‐cônjuge; partilhou bens móveis; julgou improcedentes os pedidos
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

da reconvenção; condenou a ré em multa por litigância de má-fé; e fixou
honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, com
sucumbência recíproca.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para incluir a verba
de participação nos lucros e resultados na base de cálculo dos alimentos devidos
aos filhos, afastou a multa por litigância de má-fé e manteve os demais pontos da
sentença, reputando adequados e proporcionais os alimentos fixados e indeferindo
majoração, partilha de bens móveis e pedidos indenizatórios.
I - Arts. 489 e 1.022, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi
omisso e incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se
manifestar sobre questão essencial aventada, especialmente sobre a pretensão de
exclusão da PLR da base de cálculo da pensão alimentícia, em contrariedade aos
precedentes invocados, e de observância do disposto no
e no § 1o do
caput
do Código Civil, que dispõem sobre o critério legal de fixação do
art. 1.694
quantum da verba pelo binômio possibilidade-necessidade.
Inicialmente, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de
suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.
No mais, o Tribunal de origem concluiu pela suficiência dos alimentos,
fixados em 20% dos rendimentos do alimentante, ponderando as necessidades dos
filhos, de 7 e 3 anos, e as possibilidades do genitor. Asseverou a natureza
remuneratória da participação nos lucros e resultados e a incidência na base de
cálculo dos alimentos. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.958-1.960,
destaquei):

Com relação aos tópicos envolvendo os menores de idade, razão assiste em
parte aos apelantes. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu
parecer, o qual se adota como razões de decidir, por refletir o posicionamento deste
Relator:
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

[...]
Em relação aos alimentos, entende-se que melhor sorte não assiste a
Apelante.
(...)
[C]erto é que as necessidades dos filhos são presumidas em razão da idade
, de modo que dependem exclusivamente dos pais para o
que possuem 7 e 3 anos
sustento, acarretando a mais ampla gama de gastos, os quais vão daqueles mais
básicos, como a subsistência e a manutenção da saúde, até aqueles inerentes ao
lazer. Tal obrigação alimentar, advinda do poder familiar, por certo, é inarredável.
Nesse tópico, aliás, é dispensável imiscuir-se no crescimento gradual das
despesas dos menores, uma vez cediço que tais vão se incrementando ao longo de
seu desenvolvimento.
Quanto às
,
possibilidades do alimentante ao que consta do caderno
processual, o mesmo se intitula como Administrador, tendo vindo aos autos,
. Veja-se o quanto por
inclusive, para informar a majoração de sua remuneração
ele próprio citado no evento 486 destes autos:
[...] desde o momento em que foi instituída a verba alimentícia (evento 12) até
os dias atuais, sobreveio fato novo, tendo o Apelado recebido promoção de cargo e
majoração de sua remuneração (evento 411) e, com isso, a reboque, ocorreu o
aumento real (evento 119,
) da pensão alimentícia . Em exemplo, em maio
Ofício/C4
de 2020, o Apelado recebia a remuneração bruta de R$ 43.392,22, e, a partir de
setembro de 2022 passou a receber o valor bruto de R$ 66.646,04.
Assim, o aumento correspondeu no exercício de 2022 à quantia média mensal
de verba alimentícia da ordem de R$ 13.300,00, cujo valor ainda se soma ao
fornecimento de plano de saúde empresarial que o Apelado provê (vide Acordo
homologado no evento 204) aos seus dois filhos, com acesso aos melhores hospitais
do Brasil, como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein/SP.
Salienta-se, ainda, que a promoção percebida pelo Apelado é incontroversa
nos autos, pois a própria Apelante reconheceu em sua peça de Apelação ter havido
a promoção do alimentante [...].
Veja-se, portanto, que apenas com a rubrica alimentar definida pela
sentença, cuja base é variável (20% de sua remuneração), os filhos da Apelante
receberão mensalmente o equivalente a aproximadamente 13.000,00 (treze mil
reais) mensais, tudo sem prejuízo do custeio de plano de saúde pelo próprio
.
genitor
Referida monta, a seu turno, em respeito ao princípio da proporcionalidade,
e com todas as vênias, revela a suficiência do pensionamento, nesse quadrante,
quando nenhuma demanda de caráter extraordinário possuem os menores, como
.
alguma patologia etc
Mesmo que se pondere pela natureza "civil" dos alimentos, a equiparar o
padrão de vida dos menores com a de seu genitor, é preciso salientar que a guarda
em questão está regulamentada na modalidade compartilhada, de sorte que ao
genitor também são imputados gastos regulares quando da custódia dos petizes.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

Além disso, a obrigação alimentar, por força de lei, também é estendida ao
cogenitor (ECA,
, de modo que com este padrão também devem os filhos se
art. 22)
perfilhar.
Finalmente, sobre a incidência da pensão sobre a famigerada verba do PLR
, este Órgão de Execução possui posição
(Participação em Lucros e Resultados)
firme no sentido de que "Os alimentos incidem sobre vencimentos, salários ou
proventos percebidos pelo alimentante no desempenho de suas atividades
laborativas. Logo, excluem-se as verbas indenizatórias e os descontos obrigatórios
(previdenciário e imposto de renda) da base de cálculo de pensão alimentícia
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.035794-0, de Biguaçu, rel. Des. Sebastião César
Evangelista, j. 09-07-2015).
Por outro lado, dada a natureza remuneratória das verbas adimplidas sob a
rubrica de "participação nos lucros da empresa ", devem estas permanecerem
, consoante o
incólumes para efeito de incidência sobre a pensão alimentícia
repositório jurisprudencial desta E. Casa:
[...]
Assim, deve o apelo ser provido para que as verbas atinentes ao PLR sejam
incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia devida aos menores de idade.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
II - arts. 3o, da
e 1.694,
e § 1o, do CC
Lei n. 10.101/2000,
caput
Alega o recorrente que a inclusão da PLR desconsiderou o binômio
necessidade-possibilidade e a suficiência do pensionamento. Sustenta que a PLR
não substitui ou complementa remuneração e não se vincula ao princípio da
habitualidade, visto que se trata de verba de natureza indenizatória e eventual.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a participação
nos lucros e resultados, por ostentar natureza indenizatória e eventual, não se
incorpora automaticamente à base de cálculo da pensão alimentícia, admitindo-se
sua incidência apenas de forma excepcional, à luz do binômio necessidade-
possibilidade.
A propósito (destaquei):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS. RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O
TRIBUNAL ESTADUAL ANALISE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por H. contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que excluiu a participação nos lucros e resultados (PLR) da base de
cálculo da pensão alimentícia, sob o fundamento de que possui natureza
indenizatória e não habitual.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação de J.,
determinando que a pensão incida apenas sobre verbas de natureza salarial,
excluindo aquelas de caráter indenizatório, como PLR e FGTS.
3. A questão em discussão consiste em saber se a participação nos lucros e
resultados (PLR) deve ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia,
considerando a natureza indenizatória e eventual da verba.
4. A análise deve considerar o binômio necessidade-possibilidade,
verificando se a inclusão da PLR é necessária para atender às necessidades do
alimentado, diante das condições econômicas do alimentante.
5. O ordenamento jurídico desvincula a PLR do salário habitual, tipificando-a
como bonificação de natureza indenizatória e eventual, conforme
o, XI, da
art. 7
Constituição Federal e
o da
art. 3
Lei no 10.101/2000.
6. O processo de fixação de alimentos deve inicialmente quantificar as
necessidades do alimentado e, posteriormente, verificar as condições
econômicas do alimentante para determinar a inclusão da PLR.
7. Na hipótese, a exclusão da PLR foi determinada sem análise das
necessidades do alimentado e das possibilidades do alimentante, sendo necessário
novo exame das circunstâncias específicas do caso.
8. Recurso parcialmente provido, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça de São Paulo para novo exame da questão, considerando as
particularidades do caso concreto. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.207.314/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). BASE DE CÁLCULO. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido da impossibilidade de
incidência automática da verba relativa a participação nos lucros e resultados (PLR)
como base de cálculo para pensão alimentícia. Precedentes.
3. "A percepção da PLR não produz impacto nos alimentos, ressalvadas
as situações em que haja alteração superveniente do binômio necessidade e
possibilidade, readequação que deve ser analisada no caso concreto" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.719.372/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
5/2/2019,
1/3/2019)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.758.273/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA
CUMULADA COM ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCORPORAÇÃO. CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento jurisprudencial da Quarta Turma desta Corte Superior é de
que o recebimento de "participação nos lucros e resultados" deve ser considerado
para fins de apuração do valor devido em obrigação alimentícia, em especial quando
definido em percentual da renda, que é o caso dos autos.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
o
REsp 1.854.488/SP,
qual foi provido para incluir a aludida verba na base de cálculo da pensão
alimentícia, mesmo assentando que tal montante, por possuir caráter
indenizatório, não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos
devidos, concluiu pela necessidade de inclusão da participação nos lucros e
resultados aos alimentos prestados de acordo com a circunstância do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.924.509/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2021,
)
31/8/2021.

No caso em exame, conforme destacado no tópico antecedente, o
Tribunal
atribuiu natureza remuneratória às verbas percebidas a título de
a quo
participação nos lucros e resultados, concluindo pela sua inclusão na base de
cálculo da pensão alimentícia.
Todavia, a qualificação jurídica conferida à PLR pelo acórdão recorrido
destoa da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a participação nos lucros e resultados possui caráter indenizatório e
eventual, não se incorporando automaticamente à remuneração do alimentante.
Sua inclusão na base de cálculo da obrigação alimentar somente se admite
mediante demonstração concreta, no caso específico, de que os rendimentos
habituais se revelam insuficientes à adequada observância do binômio necessidade-
possibilidade, o que não se verificou na espécie.
Com efeito, as instâncias ordinárias consignaram que os alimentos
fixados em 20% dos rendimentos do alimentante – aproximadamente R$
13.000,00 mensais –, acrescidos do custeio do plano de saúde, mostram-se
suficientes e proporcionais às necessidades dos menores, circunstância que afasta a
excepcionalidade necessária à incidência da PLR.
Registre-se, por fim, que a revaloração do pressuposto fático delineado
no próprio decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, para aplicação do
direito à espécie é, ao contrário de reexame, permitida no recurso especial (AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.999.148/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n.
21/8/2023,
23/8/2023;
38.994/SP,
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/2/2020,
.
20/2/2020)
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para excluir a participação nos lucros e resultados – PLR da base
de cálculo da pensão alimentícia.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 2fcbe379-88f8-4da0-bf73-024927d50354

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.164.935 / SC
Número Registro: 2024/0311895-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50190852620208240038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A P C
ADVOGADO
: LEONARDO OSÓRIO TELES - SC035807
RECORRIDO
: F D P C
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES GARCIA - SC018846
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:06
Código de Controle do Documento: c73f9efe-b3bf-472e-8213-0387690e4233